Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728787-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA PACIENTE: WALISSON ALMEIDA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, denunciado pelo crime do art. 155, §4o, I e IV, do CP – furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, teve a prisão preventiva decretada em 29.5.25, para garantia da ordem pública (ID 237712752 dos autos de origem). Sustenta o impetrante que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor, da qual tem a guarda unilateral. A filha não tem amparo materno. Faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar. Pede, em liminar, seja substituída a prisão preventiva por domiciliar (ID 57457017). Consta da denúncia que o paciente, no dia 10.4.2025, por volta das 4 horas, em concurso com quatro coautores, subtraiu, para o grupo, mediante destruição e/ou rompimento de obstáculo, cerca de 200 metros de cabos de transmissão de energia e outros cabos de telefonia e internet, no Setor Central, Gama/DF. Acompanha informação de que o acusado, no dia do crime, era monitorado com tornezeleira eletrônica, mas desativou o dispositivo para evitar o rastreamento (ID 236609576 dos autos de origem). Decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em 29.5.25, foi indeferido pedido de revogação ou substituição da prisão cautelar, em 1o.7.25 (IDs (ID 237712752 e 241253752 dos autos de origem). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que manteve a prisão preventiva consignou que a custódia do paciente se justifica pela presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 241253752 dos autos de origem). Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, registrou não haver prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha de 8 anos. O CPP possibilita que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência ou, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Ensina Guilherme de Souza Nucci: “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). Além de ser faculdade do juiz e não direito subjetivo do réu, não se provou que o paciente é o único responsável pela filha menor, ainda que tenha a guarda a criança. Ademais, a gravidade concreta do crime - furto de cabos de fornecimento de energia elétrica que aumenta a cada dia no Distrito Federal, além da audácia dos agentes que deixam centenas, por horas, sem energia elétrica - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Embora cometido sem violência ou grave ameaça, o furto de cabos de energia se tornou recorrente no país, causando prejuízo financeiro significativo à Administração Pública e transtorno e insegurança à população do Distrito Federal. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ao menos em juízo preliminar, não se vislumbra desproporcionalidade da medida, devendo ser mantida a prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES